Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-38.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500259-38.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
THAINA PEREIRA SANTOS e JORGE WILLIAN CHAGAS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
para absolver os apelantes, com apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, expedindo-se alvarás de solturas clausulados. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47635
APELAÇÃO No 1500259-38.2018.8.26.0535
APELANTES: THAINA PEREIRA SANTOS; JORGE WILLIAN CHAGAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: GUARULHOS
AÇÃO PENAL No 1500259-38.2019.8.26.0535 CONTROLE No 2033/2018
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam estes autos de apelações
interpostas por THAINA PEREIRA SANTOS e JORGE
WILLIAN CHAGAS contra a sentença de fls. 224/235, que, na
5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, julgou procedente
ação penal, condenando THAINA a cumprir a pena de seis
anos e três meses de reclusão e a pagar seiscentos e vinte e
cinco dias-multa, no piso, e JORGE a cumprir a pena de seis
anos, nove meses e vinte dias de reclusão e a pagar
seiscentas e oitenta diárias, na base, ambos no regime
prisional inicial fechado e vedado recurso em liberdade, por
infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em
razão de fato ocorrido em 29 de setembro de 2018, por volta de
20h50, na Rua Olímpio Noronha, no 137, Bonsucesso, quando,
agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
consigo e guardavam, para fins de entrega a terceiros, 162
porções de maconha (176,8 gramas), 156 porções de cocaína
(88,8 gramas) e 209 pedras de crack (34,8 gramas),
substâncias entorpecentes, que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Sustentam,
em
resumo,
os
apelantes (fls. 268/272 e 302/310), que as provas são frágeis
para manter suas condenações. Insistem que Jorge foi ao local
comprar droga e o verdadeiro traficante fugiu sem sequer ser
visto pelos policiais. Jorge ressaltou que trabalhou no dia como
pedreiro e estava com a roupa suja em razão da profissão. E
Thainá salientou que era babá e entregava panfletos nos finais
de semana. Insurgem-se contra as palavras dos policiais
militares e a ausência de testemunhas civis. Buscam a
absolvição ou a desclassificação para crime de uso.
Subsidiariamente, pedem a redução da pena-base. Jorge
ratifica o pedido de assistência judiciária gratuita e as
respectivas prerrogativas legais. Thainá pede o abrandamento
do regime prisional e a substituição da pena carcerária por
restritivas de direitos.
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do laudo que atesta a natureza
entorpecente da substância apreendida (fls. 98/100).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Thainá negou a acusação. Disse que deixou de usar
drogas quando seu primo morreu. Efetuada abordagem, foi
buscar os documentos de Jorge e quando voltou os policiais já
estavam com as drogas, mas elas não eram de Jorge, pois ele
é usuário de maconha (fl. 12). Sob o crivo do contraditório,
Thainá manteve a negativa. Explicou que estava voltando para
sua casa com Jorge quando passaram por um ponto de tráfico
e Jorge quis comprar maconha, mas não deu tempo porque os
traficantes fugiram, aparentemente porque viram a viatura.
Jorge a abraçou e saiu andando dizendo que havia policiais.
Não se preocupou porque nada deviam. Não forneceu nomes
falsos. Foi para casa buscar documentos. Ao voltar, cruzou
com a viatura e seu marido em seu interior e conseguiu
entregar o documento de Jorge. Foi obrigada a entrar na
viatura também (fl. 196).
No flagrante, Jorge permaneceu em
silêncio (fl. 13). Perante o Juízo, Jorge afirmou que estava
voltando para casa com Thainá quando resolveu comprar
droga. Entregou o dinheiro ao traficante, que fugiu. A viatura
apareceu, então foi até a esposa e foi embora. Abordados,
explicou o acontecido. Estava sem documento, mas deu o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
nome verdadeiro. Thainá foi para casa pegar documento.
Enquanto isso, os policiais encontraram droga e o acusaram.
Queriam saber nomes de outros traficantes ou mesmo um
“acerto”. Foi colocado na viatura. Sua esposa voltou com o RG
e também foi posta no veículo oficial (fl. 196).
Os policiais militares Maicon e
Wellington narraram que faziam patrulhamento de rotina em
conhecido ponto de tráfico quando avistaram os apelantes que,
ao verem a viatura, demonstraram nervosismo. Thainá jogou
algo ao solo. Efetuada a abordagem, nenhum dos dois trazia
documentos. Thainá havia jogado três eppendorfs contendo
cocaína. Jorge trazia no bolso sete eppendorfs também de
cocaína. O réu disse ser usuário e que um “neguinho” lhe
vendera, apontando para uma árvore onde teria deixado as
drogas. Maicon foi até a árvore e encontrou uma sacola
contendo 162 porções de maconha, 156 de cocaína e 209 de
crack. Jorge acabou confessando que traficava e que Thainá,
sua esposa, era apenas usuária (fls. 5 e 6).
Em Juízo, os policiais esclareceram
que Viram Jorge mexendo em uma árvore com algo nas mãos
(uma sacola que continha cocaína). Thainá estava parada no
meio da via observando o cônjuge. Ao ver a viatura, ele
abraçou a ré e saiu andando. Thainá jogou um pacote no chão.
Thainá deu nome falso e foi liberada para ir buscar os
documentos do casal na residência. Na ausência de Thainá, os

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
policiais encontraram na árvore uma sacola contendo as
drogas apreendidas. Quando a corré voltou, todas as drogas já
haviam sido encontradas. Os nomes falsos foram descobertos.
Jorge isentou totalmente a conduta de sua esposa (fls. 181 e
196).
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam os réus e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a pessoas
que eventualmente soubessem ser inocentes. Contudo, do
cotejo das versões apresentadas na Delegacia e em Juízo,
NÃO se vislumbra a coerência e a certeza necessária que
autorizam uma condenação.
Vejamos.
No flagrante, os policiais disseram
que Thainá dispensou um pacote que continha três porções de
cocaína. Jorge tinha sete porções de maconha e apontou o
local onde o traficante que lhe vendeu escondeu as demais
porções. Nada foi dito sobre nome falso e busca de
documentos em casa por Thainá.
Em Juízo, os policiais narraram que
Thainá dispensou o pacote com três porções de cocaína. E
Jorge estava com uma sacola nas mãos mexendo na árvore
onde foram encontradas mais porções de entorpecentes
variados. Aqui os agentes disseram que os réus deram nomes
falsos. E que Thainá, mesmo depois de ter dispensado três

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
porções de cocaína, foi liberada para ir a casa buscar
documentos!
Não há coerência na narrativa nem
na conduta dos agentes da lei. Ou Jorge estava mexendo na
árvore ou Jorge apontou a árvore onde o traficante estava
guardando a droga. E se Thainá era suspeita de praticar o
crime de tráfico, jamais lhe seria permitido ir sozinha até sua
moradia buscar documentos.
Não se ignora aqui o histórico
criminoso de ambos os réus, condenados por crimes de tráfico
(fls. 177/178 e 203/204). Contudo, há que se aceitar a
fragilidade da prova acusatória, que é contraditória, incoerente
e insuficiente para manter a condenação pelo crime narrado na
denúncia. É possível, então, que os réus estivessem passando
pelo local e que Jorge tenha decidido comprar maconha para
seu deleite. Na dúvida, melhor absolver prováveis culpados do
que condenar possíveis inocentes.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento aos recursos para absolver os apelantes, com
apoio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, expedindo-se alvarás de solturas clausulados.
XAVIER DE SOUZA
Relator